Tribunal: TJES
Processo: 5000244-58.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-58.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA RABELLO TREGE

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, objetivando a declaração de nulidade das tarifas de cadastro e registro de contrato, bem como do seguro prestamista, com a consequente repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro; (ii) analisar a validade da Tarifa de Registro de Contrato condicionado à efetiva prestação do serviço; (iii) examinar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro; (iv) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da Tarifa de Cadastro mostra-se válida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos posteriores a 30/04/2008 (Súmula 566 do STJ). A ausência de comprovação de relacionamento anterior legitima a cobrança no contrato firmado em 2022.

4. A validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato depende da efetiva prestação do serviço (Tema 958 do STJ). O documento do veículo (CRLV) sem anotação da alienação fiduciária e ainda em nome da antiga proprietária evidencia a não realização do registro perante o órgão de trânsito, tornando a cobrança indevida.

5. Nos contratos bancários, a imposição de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada (Tema 972 do STJ). A contratação com empresa parceira, a diluição do prêmio no financiamento e a falta de opção de escolha ao consumidor demonstram a abusividade e impõem a restituição do valor.

6. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) aplica-se quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EAREsp 1.413.542/RS). A modulação dos efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021 atrai a incidência da dobra no caso concreto, cujo contrato data de 31/08/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a Tarifa de Cadastro no início do relacionamento bancário (Súmula 566/STJ).

2. A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato exige a comprovação da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

3. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem oportunidade de escolha ao consumidor (Tema 972/STJ).

4. A repetição em dobro do indébito, por cobrança contrária à boa-fé objetiva, aplica-se aos contratos não públicos firmados após 30/03/2021 (EAREsp 1.413.542/RS).

Dispositivos relevantes citados: CDC, parágrafo único do art. 42; CPC, §§ 2º e 11 do art. 85 e parágrafo único do art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, EAREsp 1.413.542/RS.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000244-58.2022.8.08.0005

APELANTE:
MARIA LUCIA RABELLO TREGE

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARIA LUCIA RABELLO TREGE
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada pela
RECORRENTE
contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade das cobranças impugnadas.

Em suas razões (id. nº 16274441), a recorrente alega, em síntese, a abusividade das tarifas bancárias inseridas no contrato, especificamente a tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato, bem como a ilegalidade da cobrança de Seguro, caracterizando venda casada.

Afirma que tais encargos oneram excessivamente a prestação mensal e requer o expurgo dos valores, o recálculo do financiamento com a taxa de juros contratada e a restituição em dobro do indébito.

Muito bem. No tocante à Tarifa de Cadastro, a Súmula nº 566 do Colendo STJ dispõe que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em
31 de agosto de 2022
, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise, uma vez que não há nos autos comprovação de relacionamento anterior entre as partes que afaste a legitimidade da cobrança para custear as despesas com a pesquisa e tratamento de dados cadastrais.

Quanto à tarifa de registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018 - grifei).

No caso dos autos, a sentença recorrida considerou válida a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório, diferentemente do que consta na sentença, o documento apontado como prova da alienação fiduciária não demonstra o efetivo registro do contrato perante a autoridade de trânsito competente.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) acostado aos autos (id. nº 16274053) apresenta no campo de observações a informação “
SEM OBSERVAÇÕES
” e, crucialmente, ainda consta em nome da antiga proprietária, Patricia Teixeira da Silva, e não da apelante.

Dessa forma, não restou evidenciado no caso em tela que o serviço de registro do contrato, fato gerador da cobrança, foi efetivamente prestado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia.

A ausência de anotação da alienação fiduciária no documento do veículo ou a falta de apresentação de certidão específica do órgão de trânsito confirmando o registro do gravame torna a cobrança indevida, conforme a tese firmada no Tema 958 do STJ.

Em relação à cobrança do seguro, a Augusta Corte já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema nº 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320/SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada (Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e Icatu Seguros S/A) é empresa parceira e vinculada à operação da instituição financeira, e o valor do seguro, no total de R$ 1.622,02 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos), foi inserido e financiado diretamente no contrato principal, como se vê do item B6 do contrato – id. nº 16274053).

Friso que embora haja documentos apartados denominados nominado de “
Proposta de Adesão
”, a contratação simultânea, a diluição do prêmio no financiamento e a ausência de demonstração cabal de que foi oportunizado à contratante celebrar o seguro com instituição diversa, evidenciam a prática de venda casada.

Desse modo, deve ser reformada a sentença para reconhecer a abusividade e determinar a restituição do valor pago a título de seguro, afastando-se o fundamento de validade apresentado pelo juízo
a quo
.

Ademais, constato que a recorrente também se insurgiu com relação à forma de restituição, pleiteando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual lhe assiste razão.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que o contrato foi firmado em
31/08/2022
, ou seja, as cobranças foram realizadas após a data do julgamento paradigma, daí porque a devolução deve se dar em dobro.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade das cobranças referentes à tarifa de registro de contrato e ao seguro, condenando a instituição financeira apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a tais títulos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação com eventual saldo devedor remanescente do contrato.

Considerando que a recorrida decaiu de parte mínima do pedido (mantida apenas a validade da Tarifa de Cadastro), com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC,
inverto
os ônus sucumbenciais e condeno o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, já sopesado o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade das cobranças referentes à tarifa de registro de contrato e ao seguro, condenando a instituição financeira apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a tais títulos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação com eventual saldo devedor remanescente do contrato.